Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-84.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Direito Civil. Ação inibitória. Perturbação do sossego e abuso do direito de propriedade. Chácara utilizada para festas com elevado volume sonoro. Desprovimento do recurso.
I – Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta por proprietário de imóvel rural contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por vizinhos, para que o réu se abstivesse de realizar eventos que perturbassem o sossego, saúde, segurança e bem-estar da comunidade local. Os autores relataram a realização frequente de festas com som automotivo em alto volume, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, eventual uso de entorpecentes e transtornos causados a partir de 2016, incluindo relatos de acidentes e distúrbios contínuos no período noturno. A sentença impôs multa por descumprimento.
II – Questão em discussão: Discute-se se os eventos realizados na chácara do apelante configuram, de forma reiterada e substancial, violação ao direito de vizinhança, em afronta ao art. 1.277 do Código Civil e à Lei Distrital n.o 4.092/2008, ainda que ausente prova pericial de medição sonora.
III – Razões de decidir: Restou comprovado, mediante vídeos, boletins de ocorrência e depoimentos de moradores, que as festas causam perturbação grave e contínua ao sossego da vizinhança, inclusive em horários noturnos e madrugadas. A ausência de perícia técnica não inviabiliza o reconhecimento do abuso de direito de propriedade quando o conjunto probatório revela interferência anormal e prejudicial, em contrariedade à legislação ambiental e urbanística vigente. A sentença encontra respaldo nos princípios da função social da propriedade e da proteção à dignidade e bem-estar dos moradores afetados.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.
Tese: O exercício do direito de propriedade, mesmo em área rural, encontra limites no dever de não causar perturbação anormal e reiterada à vizinhança, sendo legítima a imposição de obrigação de não fazer, ainda que ausente laudo pericial, quando evidenciada a violação ao sossego e à saúde pública por outros meios de prova idôneos.